Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012691-85.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MPEMT - DIAMANTINO
AGRAVADO: DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, P.R. PAPELARIA E GRÁFICA LTDA, MARIA ADELIA DALTRO DE SOUZA, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALTO DA BELA VISTA LTDA - EPP
Vistos etc.
A douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou fosse oportunizado ao Agravante “a juntada de documento específico que comprove a manutenção do vínculo do agente público no lapso entre o período de 10/09/2009 a 27/08/2012”.
Acolhida a cota ministerial, o Recorrente foi intimado para trazer aos autos os documentos necessários à compreensão e apuração dos fatos (Id. 93861466).
Atendida a intimação (Id 94367497), determino o retorno dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora